Tribunal: TJSP
Processo: 1002567-76.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002567-76.2017.8.26.0394
Registro: 2020.0000185487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002567-76.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
MATHEUS REIS CASCARDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
EDISON FRANCISCO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA ZULEIDE
SILVA FIGUEIREDO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002567-76.2017.8.26.0394
VOTO No 36.031
2
COMARCA DE NOVA ODESSA – 2a VARA
APELANTE: MATHEUS REIS CASCARDO (réu)
APELADOS: EDISON FRANCISCO ROSA e MARIA ZULEIDE
SILVA GUERREIRO FIGUEIREDO ROSA (autores)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MICHELLI VIEIRA DO LAGO
RUESTA CHAGMAN
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de cobrança.
Sub-rogação de direitos, de fiador, ao liquidar dívida
de locatários, afiançados. Inteligência dos artigos 275,
346, I, e 832, do Código Civil. Juízo de procedência.
Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 36.031
RELATÓRIO
Liquidação de dívida comum (alugueres e
encargos de locação predial), cobrança de regresso, encaminhada por
fiadores contra locatário, afiançado, juízo de parcial procedência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002567-76.2017.8.26.0394
VOTO No 36.031
3
216/221), apela o réu, com matéria preliminar (ilegitimidade passiva).
No mérito, bate-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 244/257.
FUNDAMENTAÇÃO
Induvidoso, direito de fiadores, ao liquidar
dívida comum (obrigações em contrato de locação predial, a que se
alinharam com locatários, afiançados, em caráter solidário), aqui,
legitimados pela sub-rogação, a demandar contra locatário, afiançado
(artigos 275, 346, I, e 832, do Código Civil).
E a posição do réu, apelante, obrigando-lhe a
resgatar direitos de devedor comum, que lhe honrou contrato de fiança,
está bem configurada, nos respectivos instrumentos negociais, a
comparecer na condição de fiador, não apenas enquanto marido de
cofiadora (fls. 17/30).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator